Tribunal: TJSP
Processo: 1089956-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por meio de transferência de direito de uso e pagamento de

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Questão já analisada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2247111-69.2017.8.26.0000 - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089956-45.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HENRIQUE LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ MAURICIO
POSSETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089956-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 78406
APELAÇÃO CÍVEL No 1089956-45.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: HENRIQUE LOPES RODRIGUES E JOSÉ MAURICIO POSSETI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Documentos acostados que revelam que os autores pretendem
liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por
meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de
habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997.
Questão já analisada por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2247111-69.2017.8.26.0000 - A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da
improcedência da ação.
Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra
sentença que julgou a ação improcedente, julgando extinto o feito. Inconformados, os
apelantes questionam a validade das radiografias apresentadas pela ré, alegando que o
conteúdo dos documentos é manipulável, não havendo nem mesmo a assinatura dos
contratantes. Afirmando que a abrangência da sentença proferida na ACP atinge todos
os contratos firmados após 1996, e que os dados informados na inicial comprovam a
existência de contratação dentro dos moldes da ACP, pugnam pelo provimento do
recurso. Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão
recorrida (fls. 257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089956-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
É o relatório.
De início, anota-se que a questão aqui tratada já foi analisada por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2247111-69.2017.8.26.0000, assim
ementado (fls. 250/253 destes autos):
“Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Documentos apresentados. Contrato dos autores que foram celebrados fora do
padrão estipulado na ação coletiva. Ilegitimidade ativa para executar o titulo
judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação
está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda, nos termos do art.
485, VI do CPC Provimento”.
O feito foi julgado em 18.06.2020, e o trânsito em julgado da
decisão ocorreu em 10.08.2020.
O julgamento da presente apelação apenas demonstra o acerto da
decisão já proferida, uma vez que nada há para ser alterado.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089956-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
No caso, a ré apresentou as radiografias de fls. 223/228, e os
documentos apresentados revelam que os recorrentes pretendem liquidar direitos
inexistentes, vez que os autores não firmaram contrato de plano de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Pelo que se extrai dos documentos
apresentados, os autores adquiriram linha telefônica de forma diversa daquela
determinada na ação civil pública que fundamenta o pedido inicial (plano de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997). O que se vê, na verdade, é que os
autores adquiriram linha telefônica na modalidade PCT, por meio de transferência de
direito de uso, através de pagamento de tarifa de habilitação ou em período diverso
daquele abarcado no título executivo, tratando-se, assim, de contratações que ocorreram
de formas diversas daquelas delimitadas na ação civil pública que fundamenta a inicial.
Dessa forma, patente que os autores HENRIQUE LOPES
RODRIGUES E JOSÉ MAURICIO POSSETI não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, os argumentos
apresentados em razões de apelação não se sustentam, cumprindo destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária qualquer complementação. Isso porque os documentos
apresentados foram elaborados de acordo com as informações apresentadas pelas
próprias autoras, e apresentam todas as informações necessárias para o convencimento
deste Relator, sendo, assim, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089956-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Frise-se, por fim, que ainda que ainda que as radiografias tenham
sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a HENRIQUE LOPES
RODRIGUES E JOSÉ MAURICIO POSSETI, ficando mantida a condenação dos autores
nos ônus sucumbenciais fixados na sentença, inclusive ao pagamento da verba
honorária advocatícia arbitrada na decisão proferida no agravo de instrumento ora
ratificado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ENIO ZULIANI
Relator